Tribunal: STF
Processo: RE 1586306
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Sistema Único de Saúde (SUS). Fornecimento de medicamento. Ressarcimento interfederativo. Tema 1.234 da Repercussão Geral. Marcos temporais. Ação originária e ação de ressarcimento. Limitação do percentual de reembolso. Manutenção da decisão agravada. Agravo interno não provido.

    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.234-RG, homologou acordos interfederativos que estabeleceram parâmetros claros para o ressarcimento de medicamentos entre os entes federados.

    2. A aplicação do percentual de ressarcimento (65% ou 80%, conforme a natureza do fármaco) vincula-se à data de ajuizamento da ação e à sistemática de repasses Fundo a Fundo pactuada na CIT.

    3. O marco temporal estabelecido no acordo para ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 aplica-se ao caso concreto, uma vez que tanto a ação originária quanto a de ressarcimento foram protocoladas antes de tal data.

    4. Alegações de irretroatividade quanto a dispêndios anteriores a 2018 não subsistem frente à necessidade de observância das teses fixadas no Tema 1.234-RG para harmonização do sistema de custeio do SUS.

    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    6. Agravo interno conhecido e não provido.